Tribunal: TJSP
Processo: 2012650-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012650-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante HOSPITAL
MATERNIDADE FREI GALVÃO, é agravado ROBSON SOARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012650-50.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
2
Comarca: APARECIDA - 1a VARA CÍVEL.
Agravante: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO
Agravado: ROBSON SOARES DE SOUZA
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luciene Belan Ferreira Allemand
VOTO No 33.896
Ação monitória. Prestação de serviços médicos hospitalares. Tratando-se de entidade de caráter
filantrópico, compete à parte contrária o ônus de
comprovar a ausência do estado de miserabilidade
jurídica. Presunção de pobreza decorrente da natureza
do postulante ao benefício.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido pelo
autor, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias,
sob pena de extinção do processo (fls. 13/16).
Sustenta o hospital agravante que é uma associação civil
sem fins econômicos e lucrativos, de natureza assistencial, beneficente e
filantrópica. Afirma que houve demonstração contábil a comprovar a situação
financeira deficitária no valor de R$85.000,00. Acrescenta que os extratos
bancários espelham dívidas em cheque especial superiores a R$1.000.000,00 e
débitos na Receita Federal que extrapolam R$17.000.000,00. Argumenta que
sobreveio considerável aumento no nível de endividamento de R$13.000.000,00
entre os anos de 2017 e 2018. Alega que sua receita é oriunda essencialmente
do pagamento dos serviços de caráter médico-hospitalares. Aduz que não recebe
integralmente os valores repassados pelo Estado referentes aos atendimentos
realizados pelo SUS, causando-lhe um déficit financeiro. Sob tais fundamentos,
requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, a lide está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012650-50.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
3
termos para julgamento (fls. 172).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o agravante pretende
receber a importância de R$3.765,58, referente ao contrato de prestação de
serviços hospitalares firmado com o agravado (fls. 178/191 dos autos de origem).
Na condição de entidade sem fins lucrativos, requereu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, cujo indeferimento motivou a
interposição do presente recurso.
De acordo com a atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos à pessoa
jurídica, independentemente de possuir ou não fins lucrativos. No segundo caso,
tratando-se de instituição beneficente, de utilidade pública, milita em seu favor a
presunção de pobreza decorrente da declaração, competindo à parte contrária
comprovar a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
In casu, o estatuto social do agravante a classifica como
“associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica”. Dentre suas finalidades está a
prestação de assistência à saúde; o serviço social, executando a política de
assistência social; assistência à terceira idade; promover eventos sociais,
culturais, pastorais e religiosos e assistência aos necessitados, de acordo com as
suas possibilidades e o estabelecido na legislação (fls. 15/20 dos autos de
origem).
Assim, ainda que o agravante preste serviços mediante
remuneração, ou possua lucro advindo de outras relações jurídicas, sua
finalidade não será desvirtuada se utilizar tais recursos nas finalidades previstas
em seu estatuto. Sobre o tema, confira-se a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012650-50.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
4
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. 1. A
jurisprudência desta Corte tem entendido que o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas
jurídicas,
sendo
imprescindível,
contudo,
distinguir
duas
situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins
lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social,
sindicatos etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa
condiciona-se à comprovação da ausência de estado de
miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) já no caso de pessoa
jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo. 2. A parte recorrente enquadra-se na hipótese (i),
sendo, pois, bastante o simples requerimento. 3. Recurso especial
provido.
(2a T., REsp 1.152.669/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 27.04.2011)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar a r.
decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
É o meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator